Tribunal: STF
Processo: ARE 1511801
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. CRÉDITO ESCRITURAL. SENTENÇA PROFERIDA DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RE 593.849/MG, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CTN. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Consoante constou da sentença impugnada, a pretensão se refere ao recebimento de crédito escritural, e não restituição de indébito, conforme previsto no referido dispositivo, uma vez que o ICMS é recolhido de forma antecipada pelo fornecedor (substituto), sendo o custo repassado à recorridas, substituídas, que, realizando a venda ao consumidor final em valor inferior à base de cálculo presumida na etapa anterior, suportam, portanto, o ônus financeiro. Afigura-se desnecessária, assim, a comprovação de que sobre elas recaiu o ônus, não tendo havido qualquer erro na sentença quanto à interpretação do precedente firmado pelo STF no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 593.849/MG, que firmou o entendimento relativo ao Tema nº 211, segundo o qual cabe a restituição aos contribuintes que, antecipadamente, recolherem o imposto a maior do que o apurado quando da realização da operação. Assim tem decidido o STJ, que tem adotado o entendimento de que na substituição tributária para frente, “quando da aquisição da mercadoria, o contribuinte substituído antecipadamente recolhe o tributo de acordo com a base de cálculo estimada, de modo que, no caso específico de revenda por menor valor, não tem ele como recuperar o tributo que já pagou, decorrendo o desconto no preço final do produto da própria margem de lucro do comerciante, sendo inaplicável, na espécie, a condição ao pleito repetitório de que trata o art. 166 do CTN”.



    Não merece guarida a irresignação do apelante no sentido de que eventual restituição deveria ocorrer pelo saldo, considerando que o fato gerador poderá ser realizado para mais ou para menos do valor presumido, uma vez que, ao contrário do que alegou, o tema sequer foi examinado pelo STF, que considerou inovação processual posterior ao julgamento, não requerida ou aventada no curso do processo, tendo sido salientado que, sendo a atividade da Administração Tributária vinculada ao arcabouço legal, não dependeria de autorização ou interpretação do Poder Judiciário, nos termos do art. 3º do CTN. Como afirmou o douto a quo na sentença atacada, “a demanda tem por objetivo o reconhecimento do direito à restituição do ICMS-ST nas hipóteses em que a venda tenha sido realizada em valor inferior à base de presumida, e não a declaração de um montante certo, o qual poderá ser aferido na fase própria de cumprimento de sentença ou até mesmo na esfera administrativa”.



    Não merece guarida a alegação de que não poderia o decisum autorizar que o contribuinte, de forma unilateral, calculasse o valor do seu suposto crédito e lançasse na sua escrita fiscal, deixando o fisco com a tarefa de fiscalizar posteriormente a correção do procedimento e eventualmente autuar os lançamentos indevidos, isso porque segundo o art. 10, § 1º, da Lei Complementar nº 87/96, é cabível o lançamento de créditos escriturais de ICMS-ST, independentemente de fiscalização prévia, valendo salientar que a sentença apelada foi proferida conforme o entendimento pacificado no STJ na Súmula nº 461, segundo a qual “o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado”.



    A sentença apelada considerou que o Estado da Bahia opôs resistência pelo conteúdo da contestação, razão pela qual seria devida a atualização do crédito escritural pela taxa Selic. De fato, não se justifica a alegação do recorrente, mormente ao defender o descabimento da restituição dos fatos geradores anteriores por não haver ajuizamento de ação anterior ao julgamento do recurso paradigma, mormente porque o entendimento firmado pelo STF foi inclusive citado na contestação pelo apelante, como se infere no ID 9377770. Além disso, cabe salientar que a decisão objurgada pautou-se ainda no princípio da isonomia, considerando que o índice é aplicado na atualização monetária dos débitos tributários, ressaltando que “inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na aplicação de atualização de crédito tributário, com base em tal taxa, desde que de forma única, sendo que a sua incidência encontra amparo no art. 161, do CTN”. Isso porque, conforme entendimento consolidado do STJ, “É legítima a utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora dos débitos do contribuinte para com a Fazenda Pública”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 e 150, §7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 150, §7º, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente